Tribunal: TJES
Processo: 5003248-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003248-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALAN BARBOSA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALAN BARBOSA
no intuito de rever a r. Decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da

4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – ES
nos autos da
Ação Ordinária de n.º 0006286-25.2020.8.08.0024
, e que resultou no indeferimento do pedido de antecipação de tutela que era no sentido de:

“A – que seja concedida a antecipação de tutela, no termos do art. 303 do CPC, inaudita altera parte, para a imediata suspensão do ato impugnado e consequente reinserção do impetrante no concurso público para admissão ao cargo de investigador da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo;

I – concomitantemente, seja determinado ao Estado réu – por meio do delegado geral da Polícia Civil do Espírito Santo – designação de data para realização de novo teste de aptidão física (completo), conforme o entendimento do Juízo;

II – que após a realização do exercício de corrida (ou do teste de aptidão física em si), sem sendo constatada a aptidão do autor, seja o Estado no (sic) Espírito Santo compelido a inscrever o autor nas demais etapas do concurso público, realizando todos os testes em período próprio ou com os demais, sempre que possível, para admissão ao curso de formação previsto, possibilitando de assumir o cargo no futuro.”

Requereu o Agravante,
preliminarmente, que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, a fim de garantir-lhe o seu direito de repetir o teste em condições semelhantes aos demais que realizaram a prova no dia 13/08/2019, restabelecendo a isonomia de tratamento que deveria existir.

Quanto ao mérito, o Agravante requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para anular, por vício de ilegalidade, o ato administrativo que o desclassificou do concurso público para provimento do cargo efetivo de investigador da Polícia Civil do Estado.

Decisão liminar indeferindo o pedido formulado (ID n. 829926).

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (ID n. 919316).

Contrarrazões do INSTITUTO AOCP (ID n. 919765).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 10 de Março de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Apreciei com a devida atenção o voto de relatoria e não tenho dúvidas em acompanhá-lo, no sentido de conhecer do recurso e negar o provimento almejado.
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALAN BARBOSA
no intuito de rever a r. Decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da

4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de
Vitória – ES
nos autos da
Ação Ordinária de n.º 0006286-25.2020.8.08.0024
, e que resultou no indeferimento do pedido de antecipação de tutela que era no sentido de:

“A – que seja concedida a antecipação de tutela, no termos do art. 303 do CPC, inaudita altera parte, para a imediata suspensão do ato impugnado e consequente reinserção do impetrante no concurso público para admissão ao cargo de investigador da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo;

I – concomitantemente, seja determinado ao Estado réu – por meio do delegado geral da Polícia Civil do Espírito Santo – designação de data para realização de novo teste de aptidão física (completo), conforme o entendimento do Juízo;

II – que após a realização do exercício de corrida (ou do teste de aptidão física em si), sem sendo constatada a aptidão do autor, seja o Estado no (sic) Espírito Santo compelido a inscrever o autor nas demais etapas do concurso público, realizando todos os testes em período próprio ou com os demais, sempre que possível, para admissão ao curso de formação previsto, possibilitando de assumir o cargo no futuro.”

Requereu o Agravante,
preliminarmente, que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, a fim de garantir-lhe o seu direito de repetir o teste em condições semelhantes aos demais que realizaram a prova no dia 13/08/2019, restabelecendo a isonomia de tratamento que deveria existir.

Quanto ao mérito, o Agravante requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para anular, por vício de ilegalidade, o ato administrativo que o desclassificou do concurso público para provimento do cargo efetivo de investigador da Polícia Civil do Estado.

Decisão liminar indeferindo o pedido formulado (ID n. 829926).

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (ID n. 919316).

Contrarrazões do INSTITUTO AOCP (ID n. 919765).

É o relatório no essencial.

Após análise das contrarrazões, adianto que manterei o posicionamento de quando do indeferimento da liminar.

O Agravante, candidato ao cargo de investigador no concurso público da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, Edital n° 001/2018, requer nova data para a realização de teste de corrida, na fase de aptidão física ou novo teste de aptidão física, sob o argumento de que realizou o teste de corrida sob intempéries climáticas que teriam comprometido o seu desempenho visual e respiratório.

In casu
, penso que o Agravante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão
do pedido de antecipação de tutela.

Isso porque, à margem do debate acerca da aplicabilidade, ou não, à casuística da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.º 335, consoante o que prevaleceu o entendimento de que
“
Inexiste direito dos candidatos em
concurso público
à prova de segunda chamada nos testes de aptidão
física
, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior
, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”
(vide STF, RE 630.733, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. a5/05/2013), considero, em momento algum que o candidato Agravante desincumbiu-se do ônus de demonstrar a verossimilhança de seus argumentos.

Afinal, a propósito do exame do acervo documental que acompanha o instrumento, não se pode tomar como induvidoso sequer o comparecimento do Agravante ao local do Teste de Aptidão Física (TAF), quiçá que sua alegada eliminação naquela etapa do certame decorreria, então, e com exclusividade, de seu aproveitamento insuficiente na prova de pista, e não em outra prova aplicada na mesma data e local, ou mesmo por ausência de submissão do candidato às perícias, inspeções e/ou avaliações previstos no item 12 e seguintes do Edital de Abertura n.º 001/2018 - PCES.

Tampouco é possível afirmar que a alegada ocorrência de condições climáticas adversas no dia agendado para realização do TAF, circunstância esta cuja demonstração ainda carece de prova mais robusta a ser produzida a tempo e modo na ação originária, caracterizaria evento de força maior apto a influir no resultado da prova, notadamente porque é incerto o número de candidatos eliminados na prova de pista em comparação ao índice de eliminação obtido quando da realização da prova no dia anterior.

Dessa forma, entendo merecer melhor instrução probatória.

Ante todo o exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONCURSO PÚBLICO – TESTE FÍSICO – EDITAL – REPETIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - O Agravante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão
do pedido de antecipação de tutela.

2 -
a alegada ocorrência de condições climáticas adversas no dia agendado para realização do TAF, circunstância esta cuja demonstração ainda carece de prova mais robusta a ser produzida a tempo e modo na ação originária, caracterizaria evento de força maior apto a influir no resultado da prova, notadamente porque é incerto o número de candidatos eliminados na prova de pista em comparação ao índice de eliminação obtido quando da realização da prova no dia anterior.

3 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.